Tribunal: TJES
Processo: 5004404-10.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004404-10.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004404-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
FALTA GRAVE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS
.
FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO DE REGIME.

1. O art. 118. da Lei de Execuções Penais preceitua que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como falta grave.

2. Ademais, a fuga da unidade prisional constitui falta grave, conforme o disposto no art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

3. “
O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, é claro ao permitir a regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos a partir do cometimento da falta grave, não sendo possível falar em desproporcionalidade dos efeitos quando estes são legalmente previstos.
Precedente TJES. (TJES – EP: 00028578820218080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

4
. Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004404-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SILVA
, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 4857734), por meio da qual fora promovida a regressão do regime do reeducando para o regime fechado, em razão da prática de falta grave no curso da execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que, no dia 24/7/2022, “
o recuperando Wellington Santos Ventura chegou na inspetoria para buscar o almoço do regime semiaberto, o mesmo perguntou para a inspetora Leni Gaspar se o recuperando André
Luiz Santos Silva estava na inspetoria.
A inspetora informou que já havia um tempo que o mesmo não se encontrava na recepção e que o mesmo não informou para a inspetora que iria se ausentar
e sendo assim, a inspetora achou que o mesmo tinha ido para a quadra tomar banho de sol com os demais recuperandos (08:30 h as 10:00 h). Em seguida todos os recuperandos do regime e o inspetor José Carlos saíram procurando o mesmo dentro do CRS indo até a estrada desativada que dá acesso ao CRS. Às 11:22h, após a busca pelo referido recuperando pelo CRS, a inspetora Leni entrou em contato com o encarregado de segurança Caio Thadeu comunicando o ocorrido
(...)
”.

O fato deu origem ao Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2022 e o acusado confessou os fatos, afirmando que teria fugido do estabelecimento, pois estava sendo perseguido e ficara com receio do que poderia lhe ocorrer.

Considerando que a fuga da unidade prisional constitui falta grave, conforme o disposto no art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais, fora homologada, pelo Juízo
a quo
, a falta de natureza grave praticada pelo agravante, com os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar, mormente a regressão do regime prisional do apenado.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, em que requer seja afastada a regressão ao regime fechado.

No entanto, após detida análise dos autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Dispõe o art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/1984, que:

“
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I – praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave;

[...]”

E preceitua a norma disposta no art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais, que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir do estabelecimento prisional.

Com efeito, é cediço no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a regressão do regime prisional em razão da fuga do apenado do estabelecimento prisional é perfeitamente cabível, com fulcro no art. 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais. Veja-se:

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. FALTA GRAVE. PREVISÃO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGRESSÃO DE REGIME, INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO E PERDA DOS DIAS REMIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FRAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS N.º 441 E N.º 535, AMBAS DO STJ. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1.
O reconhecimento da fuga como falta grave decorre de expressa disposição legal (art. 50, inciso II, da LEP).
(...)
3. A perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, a interrupção para fins de progressão de regime, bem assim a regressão ao modo fechado, foi determinada pelo Juízo da Execução Criminal, em decisão fundamentada, após procedimento administrativo, em razão da prática de falta grave (fuga do estabelecimento prisional), inexistindo ilegalidade a ser sanada.
(...) (HC n. 478.430/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019)."

“1.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando
, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.778.649/PA, j. 18/02/2020).
”

E, ainda, conforme pontuado pela d. Procuradoria de Justiça no Parecer de Id. 4924742, este Eg. Tribunal de Justiça, também aplica o entendimento supracitado. Veja-se:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.
O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, é claro ao permitir a regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos a partir do cometimento da falta grave, não sendo possível falar em desproporcionalidade dos efeitos quando estes são legalmente previstos.
Precedente TJES. (TJES – EP: 00028578820218080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021)."

Ademais, em que pesem os argumentos elencados pela d. Defesa, o agravante não demonstrou que, de fato, corria risco de vida. Não obstante, ainda que o recorrente estivesse sofrendo perseguições na unidade prisional, deveria ter-se valido de meios lícitos para solucionar a situação, e não ter se evadido do local.

Nesse sentido, não há que se falar na reforma da decisão recorrida. Portanto, arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)